Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSELINA SANTIAGO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens de n. 0018139-61.2018.8.11.0042, ajuizada em face de ANTÔNIO FILHO SOUZA LUZ, declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital.
Para tanto, a agravante alega que a alteração da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), modificou a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tão somente em relação à partilha de bens, de forma que os demais pedidos formulados cumulativamente pela autora, ora agravante, devem ser julgados pela referida Especializada.
Assevera que a decisão recorrida viola, ainda, o art. 45, § 1o do CPC, que preconiza que “Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.”
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, a relevância da argumentação veiculada pela agravante recomenda a concessão da medida pleiteada.
É que a recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei n. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei:
“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.
§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver."
A propósito:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006).” (N.U 1026871-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021) (g.n.)
Assim, prudente suspender os efeitos da decisão de base até a análise do mérito, junto ao Colegiado, para se evitar o deslocamento prematuro do feito.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.